Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MULTA ARBITRADA. ATERRO SANITÁRIO. VAZAMENTO CHORUME. RESPONSABILIDADE. CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA. FATO IMPREVISÍVEL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
2. A perícia judicial comprovou a inexistência de motivos que fundamentaram o ato sancionador, pois a Concessionária/Autora (i) executou as obras de implantação do aterro sanitário em conformidade com o projeto básico definido pela Administração, (ii) não teve responsabilidade pelo vazamento de chorume, o qual decorreu de fato fora da esfera de previsibilidade das partes, e, após o acidente, (iii) tomou todas as medidas cabíveis para sanar os problemas apontados, logrando evitar a ocorrência de dano ambiental.
3. Remessa Necessária conhecida e não provida.